Tribunal: TJBA
Processo: 8063267-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8063267-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: AGNALDO MATIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE UBATÃ-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM 23/07/2025, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 299 E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Cristiany Samanta Rangel Tolentino, Advogada, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que o paciente foi preso no dia 23/07/2025 por suposta prática do delito o previsto nos artigos 299 e 307, ambos do CPB.

3. Exsurge, ainda, que
“o investigado utilizou-se indevidamente dos dados pessoais do senhor Cleiton Lima de Souza, logrando êxito em obter um RG falso no ano de 2019. Tal situação foi descoberta quando a própria vítima compareceu ao SAC de Jequié/BA para solicitar segunda via de seu documento, sendo surpreendida ao verificar a existência de uma identidade com seus dados, mas contendo a fotografia do investigado. Confirmada a fraude por meio de laudo pericial papiloscópico, apurou-se que Agnaldo Matias dos Santos não apenas cometeu o crime de falsidade ideológica como também já era investigado em outro feito criminal referente ao desaparecimento de uma mulher (Núbia de Oliveira Santos), permanecendo em situação de ocultação por anos sob a identidade falsa. Posteriormente foi evidenciado nos autos, especialmente pelo laudo papiloscópico emitido pelo Departamento de Polícia Técnica, ficou cabalmente demonstrado que as impressões digitais constantes no documento de identidade emitido em nome da vítima pertencem, na realidade, ao investigado Agnaldo, configurando-se, assim, fraude documental e usurpação de identidade civil. Ademais, o investigado é apontado como indivíduo já conhecido na localidade, possuindo histórico criminal, inclusive tendo seu nome vinculado ao desaparecimento de Núbia de Oliveira Santos, fato ocorrido em 2014”.

4. Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

5. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

6. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e favorabilidade das condições subjetivas.

7. Da detida análise dos fólios, verifica-se que a
o revés do quanto exposto pelo Impetrante, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa, não havendo que se falar em constrangimento ilegal ou mesmo em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

8. “(...)
A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade. 2. Não há manifesto constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, pois os fatos imputados são de 4/11/2019, a prisão temporária foi decretada em 21/11/2019 e a prisão preventiva foi decretada em 27/4/2020, tendo o sido localizado somente em 6/6/2021. 3. Não se verifica ilegalidade por excesso de prazo se o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, no qual, apesar de o acusado ter ficado foragido por longo período e ter sido realizado incidente de insanidade mental, já foi realizada parte da instrução processual, estando o prazo processual razoavelmente compatível com as particularidades da causa e com as atuais circunstâncias diante da pandemia mundial da Covid-19. 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no RHC: 164660 SE 2022/0135657-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

9. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, do Código do Processo Penal.

10. Parecer da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Elza Maria de Souza, pela denegação da ordem.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8063267-18.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante
CRISTIANY SAMANTA RANGEL TOLENTINO
, Advogada, em favor de
AGNALDO MATIAS DOS SANTOS,
e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/Bahia.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, denegar
A ORDEM,

pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04